Tribunal: TJDFT
Processo: 0009198-51.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009198-51.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Intimadas as partes sobre as planilhas apresentadas pela Contadoria Judicial à ID 18518847, os substituídos processualmente manifestaram concordância e requereram a imediata expedição das adequadas ordens de pagamento em seu favor, com o destaque dos honorários advocatícios contratuais, exceto quanto ao servidor JOSÉ LIBÉRIO DA CUNHA, no patamar de 20% (vinte por cento), devidos a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (ID 19123411), além dos honorários da execução, também devidos ao referido escritório. O Distrito Federal não se opôs aos cálculos (ID 19069510). É o breve relatório. Decido. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos, sua homologação é medida que se impõe. O destaque dos honorários contratuais configura direito autônomo do causídico, podendo este requerer ou desistir de sua retenção enquanto não ocorrido o pagamento do devido requisitório, sendo possível sua reserva, como requerido à ID 19123411. No que tange ao modo de pagamento do crédito, o acórdão proferido nos embargos opostos a esta execução (n. 0015458-47.2007.807.0000) determinou que se observasse o limite de 40 (quarenta) salários mínimos para fins de expedição de RPV (ID 11497954 - pp. 22/32). A matéria, portanto, já foi decidida nos respectivos embargos, transitados em julgado (ID 11498069 - Pág. 17), e não comporta mais alteração. Nesse contexto, na cláusula 4a do acordo realizado na EXE n. 2007.00.2.008934-6, extensível a todas as execuções e embargos vinculados ao Mandado de Segurança n. 7.253/97 (ID 11497983), estabeleceu-se: Serão pagos, mediante RPV de 10 (dez) ou 40 (quarenta) salários-mínimos, os valores homologados nas execuções em cujos embargos tenham sido admitidos tais parâmetros, por acórdão transitado em julgado, ou onde assim tiver sido decidido por decisão também não mais sujeita a recurso. Diante do exposto, em razão do que foi decidido nos embargos do devedor e na citada transação, homologo os cálculos de ID 18518847, com a ressalva do acordado no item 4 do aditamento firmado em relação ao pacto em comento[1], e determino a expedição das respectivas requisições de pequeno valor – RPV, em benefício dos substituídos processuais JOSÉ GUIMARÃES DE FREITAS, JOSÉ HUMBERTO DA SILVA, JOSÉ IVALDO PEREIRA DE MEDEIROS, JOSÉ MARIA BALBINO DE SOUSA, esse último sucedido processualmente por IVANETE MARIA BARBOSA DE SOUZA (ID 16618637), com a dedução dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento). Expeça-se também as Requisições de Pequeno Valor em favor de M DE MEDEIROS ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, credor dos honorários da execução e dos honorários contratuais. Determino a expedição do devido PRECATÓRIO em favor da substituído processual JOSÉ LIBÉRIO DA CUNHA, conforme requerido à ID 19123411. Ressalte-se, por oportuno, que, para o efeito de pagamento ao servidor, considera-se o valor líquido do crédito, excluída a quantia referente aos honorários contratuais, exceto quanto ao servidor JOSÉ LIBÉRIO DA CUNHA. Operada a preclusão, à Secretaria do Conselho Especial para a expedição das citadas RPVs, nos termos do art. 535, § 3o, II, do CPC e da Portaria Conjunta 61, de 28 de junho de 2018, deste egrégio Tribunal, e ao excelentíssimo Desembargador Presidente desta Corte de Justiça para os fins de direito, como previsto no art. 43, VI, de seu Regimento Interno. Intimem-se. Brasília, 3 de setembro de 2020. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador [1] “Até o momento do pagamento poderá ser reduzida ou excluída a condenação caso seja detectada situação de litispendência ou recebimento administrativo de valores no período abrangido pela execução.” (g.n.)